Tribunal: TJSP
Processo: 1016875-54.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Acidente típico em 26.05.2010 - Aposentadoria por invalidez acidentária - Meio operador de cilindrista - Amputação traumática parcial do 1o, 2o, 3o e 4o quirodáctilos esquerdos com perda anatômica e funcional da referida mão - Pessoa destra - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - RECURSO da autarquia calcado na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Acidente típico em 26.05.2010 - Aposentadoria por invalidez acidentária - Meio operador de cilindrista - Amputação traumática parcial do 1o, 2o, 3o e 4o quirodáctilos esquerdos com perda anatômica e funcional da referida mão - Pessoa destra - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - RECURSO da autarquia calcado na inexistência de incapacidade permissiva de concessão da aposentadoria - Procedimento de reabilitação realizado - Possibilidade de realocação no mercado de trabalho - Ausentes os elementos que caracterizam que as condições sócioeconômicas são desfavoráveis e impedem o segurado de retornar a atividade laborativa - Segurado que conta com apenas 33 anos de idade (08.07.1987) - Ensino fundamental completo - Demanda julgada procedente - Benefício de auxílio-acidente ativo em decorrência da mesma patologia - Indenização infortunística indevida - Procedência afastada - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS.